Tribunal: TJPA
Processo: 0005414-92.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005414-92.2017.8.14.0009

APELANTE: CIA EXCELSIOR DE SEGUROS

APELADO: ELISANGELA BRITO RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE CAUSOU MORTE DO ESPOSO DA AUTORA. LEGITIMIDADE
AD CAUSAM
DA ESPOSA. EXISTÊNCIA DE OUTRA HERDEIRA MENOR REPRESENTADA PELA GENITORA. A TEOR DO ARTIGO 4º DA LEI RELATIVA AO SEGURO DPVAT (Nº. 6.194/74), A INDENIZAÇÃO NO CASO DE MORTE SERÁ PAGA NA CONFORMIDADE DO ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL, OU SEJA, METADE AO CÔNJUGE NÃO SEPARADO JUDICIALMENTE E O RESTANTE AOS HERDEIROS DO SEGURADO, NA ORDEM DA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA.
IN CASU
, EMBORA A FILHA DO CASAL NÃO COMPONHA O POLO DA AÇÃO, TODAVIA, SOB A GUARDA DA ENTÃO APELADA/AUTORA, MÃE, NO EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR, PORTANTO, ADMINISTRADORA LEGAL DOS BENS DOS FILHOS, PODE PRATICAR TODOS OS ATOS COMUNS DE GERENCIAMENTO DO SEU PATRIMÔNIO. ARTIGOS 1.689 E 1.690 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por
ELISANGELA BRITO RODRIGUES DE SOUZA
, julgou procedente os pedidos autorais,
in verbis
(Num. 7868559 - Pág. 16):

“Por estes fundamentos, julgo PROCEDENTE os pedidos, julgando extinto o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC, e o faço para condenar a SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT a pagar a parte autora o montante de R$ 13.500,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde o dia 01.02.2015, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, em favor do fundo estadual da Defensoria Pública.”

Irresignada, a ré interpôs recurso de Apelação (Num. 7868561 - Pág. 8), aduzindo a necessidade de reforma da sentença, no que concerne a reserva de metade do valor da condenação à filha do
de cujus
, falecido no acidente de trânsito, alegando que somente a genitora constava na lide.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (Num. 7868562 - Pág. 8), postulando pela improcedência recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida. Isso porque, a menor estaria representada na lide por sua genitora, representante legal, portanto, não haveria que se falar na reserva pleiteada.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal, sobre a verificação do alegado desacerto da sentença guerreada, que julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 a título de seguro DPVAT, em razão do falecimento do esposo da autora, causado por acidente de trânsito.

Pois bem.

A parte recorrida trouxe aos autos a Certidão de Casamento da Sra. Elisangela Brito Rodrigues com o
de cujus
, bem como a Certidão de Nascimento da filha do casal, Ana Elisa Brito Rodrigues de Souza (Num. 7868551 - Pág. 7/8).

Nos termos do art. 792, do Código Civil, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Neste contexto, e para uma melhor explicação, importante destacar o que dispõe o Código Civil a respeito da vocação hereditária. Vejamos:

Art. 1.829.
A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I -
aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II -
aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III -
ao cônjuge sobrevivente;

IV -
aos colaterais.

Portanto, conclui-se que a companheira sobrevivente é herdeira do falecido, bem como é representante legal da filha menor do casal, sendo assim, possui plena legitimidade ativa para propor a presente Ação de Cobrança de seguro DPVAT.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO. MORTE. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT.
LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA COMPANHEIRA. EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS MENORES REPRESENTADOS PELA GENITORA.
HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A teor do artigo 4º, da Lei relativa ao Seguro DPVAT (nº. 6.194/74), a indenização no caso de morte será paga na conformidade do art. 792 do Código Civil, ou seja, metade ao cônjuge não separado judicialmente (companheiro) e o restante aos herdeiros do segurado, na ordem da vocação hereditária.

2. É lícito, todavia, o pagamento do valor integral a um beneficiário quando habilitado, por procuração pública, ou sendo representante legal para receber e dar quitação pelos demais herdeiros legitimados.
3. Apelo desprovido, com majoração dos honorários recursais em favor do apelado, conforme artigo 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DESPROVÊ-LA, tudo nos termos do voto do Relator. (TJ-GO - AC: 55452168420208090074 IPAMERI, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Ipameri - 2ª Vara Cível)

INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. MORTE. COMPANHEIRA. ILEGITIMIDADE. LEI Nº. 11.482 / 07. APLICABILIDADE. [...]
Comprovado que as Autoras são filhas da vítima fatal de acidente de veículo, sendo herdeiras legais, nos termos do artigo 4º, da Lei 6.194 / 74, a existência de outro herdeiro da falecida, filho, que também é beneficiário do seguro, não retira daquelas o direito de pleitear a indenização na sua integralidade, devendo estas, posteriormente, responderem ao outro herdeiro pelo valor que lhe for pago.
Os ônus de sucumbência, por estarem subordinados ao princípio da causalidade, devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.10.001251-0/001, Relator (a): Des.(a) Pereira da Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2012, publicação da súmula em 11/06/2012)

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. SEGURO DPVAT POR MORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. EXISTÊNCIA DE OUTRO HERDEIRO NÃO REFUTADA PELA COMPANHEIRA DO DE CUJUS. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO.
1. Os herdeiros legítimos, nas ações de cobrança de indenização securitária, são credores solidários da Seguradora, possuindo, assim, cada um deles, legitimidade ativa para exigir a prestação integral da obrigação, pois poderão vir a ser demandados de forma regressiva pelos outros herdeiros na parte que lhes é de direito (CC, arts. 267 e 272).
[...]4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, dado provimento. Recurso adesivo provido (TJAC Apelação Cível n.º 0704774-06.2015.8.01.0001, Rela. Juíza de Direito Convocada Olívia Maria Alves Ribeiro, 1a Câmara Cível, julgado em 13/12/2016)

Destarte, conforme estabelece o artigo 4º, da Lei do Seguro DPVAT n.º 6.194/74, a indenização no caso de morte será paga na conformidade do art. 792 do Código Civil, ou seja, metade ao cônjuge não separado judicialmente (companheiro) e o restante aos herdeiros do segurado, na ordem da vocação hereditária. Veja-se:

Art. 792.
Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Nesse contexto, anoto que a legitimidade da apelada/autora para pleitear a indenização da cobertura do seguro DPVAT restou devidamente comprovada nos autos dado que instruído o processo com a documentação necessária, conforme acima mencionado.

Portanto, incontroverso o direito material da parte apelada/autora de receber 50% (cinquenta por cento) do valor total da indenização securitária. Ademais, conforme ressai dos autos, o
de cujus
também deixou uma filha menor, parte legítima para pleitear o pagamento do seguro, seguindo a ordem da vocação hereditária.

No caso concreto, embora a filha do casal não componha o polo da ação, todavia, sob a guarda da então apelada/autora, mãe, no exercício do poder familiar, portanto, administradora legal dos bens dos filhos, podendo praticar todos os atos comuns de gerenciamento do patrimônio da mesma. Assim dispõe os artigos 1.689 e 1.690 do Código Civil, in verbis:

Art. 1.689.
O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar:

I -
são usufrutuários dos bens dos filhos;

II -
têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade.

Art. 1.690.
Compete aos pais, e na falta de um deles ao outro, com exclusividade, representar os filhos menores de dezesseis anos, bem como assisti-los até completarem a maioridade ou serem emancipados.

Ademais, ressoa do entendimento que os herdeiros legítimos, nas ações de cobrança de indenização securitária, credores solidários da Seguradora, possuem, cada um deles, legitimidade ativa para exigir a prestação integral da obrigação, podendo ser demandados de forma regressiva pelos outros herdeiros na parte que lhes é de direito, a teor dos artigos 267 e 272, ambos do Código Civil.

Neste aspecto, desprovido de argumento da Seguradora apelante quanto a possível prejuízo pelo recebimento integral do valor do seguro pela apelada em benefício da filha menor, de vez que a singela afirmação de que pretende evitar um possível requerimento futuro de indenização relativa ao mesmo incidente não justifica a reserva pleiteada.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, ficando mantida na integralidade a respeitável sentença hostilizada, conforme fundamentação alhures

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o proveito econômico, com fulcro no § 11, do art. 85 do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2024